Tribunal: TCU
Processo: 023.459/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7937/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.459/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina da Silva Goncalves (XXX.191.737-XX); Bruna Brasil Albuquerque de Carvalho (XXX.269.177-XX); Elizabeth da Silva Carvalhal (XXX.144.367-XX); Fabianno Ferreira Dutra (XXX.318.917-XX); Fernando Luiz Craveiro Parreira (XXX.955.177-XX); Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos (XXX.101.437-XX); Gabriel Botelho Neves da Rosa (XXX.151.197-XX); Gerson Fruzzoni (XXX.264.687-XX); Joseane Barbosa de Lima (XXX.915.204-XX); Juliana Arais Hocevar Kristoschek (XXX.338.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.